Tribunal: TJES
Processo: 5004697-77.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004697-77.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI LIMA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PLEITEADO. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso Inominado n°:
5004697-77.2024.8.08.0021

Recorrente: MARLI LIMA RIBEIRO

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Analisando detidamente os documentos colacionados pela autora em conjunto com a sua petição inicial
e o parecer do NATJUS de id. 15744730, tenho que a recorrente não comprovou a imprescindibilidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] por não ter a requerente demonstrado que atende aos requisitos estabelecidos pela literatura médica, não tendo sido fechados os critérios para que a consulta/exame/cirurgia fosse indicada no caso em tela, entendo que não há como acolher o pedido autoral, sendo o caso de improcedência des
ta demanda
”
(id.15745150, negritei).

Assim, não restou demonstrada a imprescindibilidade, urgência e necessidade do procedimento pleiteado, sob pena de gerar prejuízos à saúde e vida da recorrente, tampouco a ineficácia, para o tratamento da moléstia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARLI LIMA RIBEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)